Tribunal: STJ
Processo: 0824344-80.2023.8.19.0202
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931931 - RJ (2025/0167628-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
FERNANDA DORNELAS PARO - DF046144
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA LEDES - DF054525
AGRAVADO
: IRACEMA GOMES BASTOS
ADVOGADA
: JOELMA GOMES DE SOUZA - RJ157134
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. ROL DA ANS. JUÍZO DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS.
ALTERAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
RECURSOS
PENDENTES.
APLICABILIDADE.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde
complementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando
atendidos determinados critérios. Precedentes.
2. Com a edição da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, o
Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato,
suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.
3. Na hipótese, ante da inexistência de elementos incontroversos no
acórdão estadual que demonstrem, nesta instância especial, que os
tratamentos assistenciais indicados estão enquadrados nos critérios de
superação da taxatividade, necessário o retorno dos autos ao tribunal de
origem para que a apelação seja julgada conforme os parâmetros
elaborados pela Segunda Seção desta Corte Superior.
4. A alteração de entendimento jurisprudencial é aplicável aos recursos
pendentes, ainda que tenham sido interpostos antes da mudança
jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 6e4b9030-19bd-4e98-91ae-c9c77b2e4e83

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931931 - RJ (2025/0167628-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
FERNANDA DORNELAS PARO - DF046144
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA LEDES - DF054525
AGRAVADO
: IRACEMA GOMES BASTOS
ADVOGADA
: JOELMA GOMES DE SOUZA - RJ157134
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. ROL DA ANS. JUÍZO DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS.
ALTERAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
RECURSOS
PENDENTES.
APLICABILIDADE.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde
complementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando
atendidos determinados critérios. Precedentes.
2. Com a edição da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, o
Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato,
suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.
3. Na hipótese, ante da inexistência de elementos incontroversos no
acórdão estadual que demonstrem, nesta instância especial, que os
tratamentos assistenciais indicados estão enquadrados nos critérios de
superação da taxatividade, necessário o retorno dos autos ao tribunal de
origem para que a apelação seja julgada conforme os parâmetros
elaborados pela Segunda Seção desta Corte Superior.
4. A alteração de entendimento jurisprudencial é aplicável aos recursos
pendentes, ainda que tenham sido interpostos antes da mudança
jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO
CIRÚGICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE
RÉ. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE
DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM QUESTÃO. EM QUE PESE A
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE
Documento eletrônico VDA50127902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:33
Código de Controle do Documento: dcfb6e22-aa3d-459c-8ea5-0db52ab3ac44

AUTOGESTÃO, NÃO PROSPERAM OS ARGUMENTOS LANÇADOS PELO RÉU
RECORRENTE, INVOCANDO A SÚMULA 608 DO STJ. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ
OBJETIVA ÍNSITA EM TODA E QUALQUER RELAÇÃO NEGOCIAL,
MORMENTE EM CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE SAÚDE, SOBRETUDO EM SE TRATANDO DE CLÁUSULA
RESTRITIVA, PREVISTA EM CONTRATO DE ADESÃO. RECUSA DA
APELANTE FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E DE
PREVISÃO NO ROL DA ANS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA CONTRATUAL
RESTRITIVA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE TJRJ,
NOS TERMOS DA SÚMULA N. 211. ROL DA ANS QUE, SEGUNDO A LEI
14.454/22, CONSTITUI APENAS UMA REFERÊNCIA BÁSICA PARA OS
PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DANO MORAL QUE
DECORRE DOS PRÓPRIOS FATOS, IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR
ARBITRADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO." (e-STJ
fl. 748).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 858/860).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 186, 187, 927, 421 e 422 do Código Civil e 10 e 12 Lei no 9.656
/1998, pois "(...) não há que se falar em negativa de cobertura arbitrária por parte da
Fundação Recorrente, eis que a GEAP tão somente cumpriu as determinações editadas
pela agência que regula e fiscaliza a sua atuação perante a sociedade e seus
" (e-STJ fl. 868).
beneficiários, qual seja, a ANS.
Afirma, ainda, que "(...) não resta possível a sua condenação à reparação,
" (e-STJ fl. 884).
pois inexiste na prática dano
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A discussão gira em torno da natureza do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), se exemplificativo ou se taxativo.
Quando do julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
), a Segunda Seção desta Corte Superior
3/8/2022
uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser
mitigado quando atendidos determinados critérios.
Assim, foram adotados os seguintes parâmetros para a apreciação de casos
concretos:

"1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é,
em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a
arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do
paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação
de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os
procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura
do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i)
não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do
procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da
Documento eletrônico VDA50127902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:33
Código de Controle do Documento: dcfb6e22-aa3d-459c-8ea5-0db52ab3ac44

eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja
recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e
NATJUS) e estrangeiros e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica
na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a
ilegitimidade passiva ad causam da ANS".

No caso, contudo, não há elementos incontroversos no acórdão estadual
que possam demonstrar, nesta instância especial, que os tratamentos assistenciais
indicados estão enquadrados nos critérios de superação da taxatividade, devendo,
portanto, o feito retornar ao Tribunal de origem para que, com base nos fatos e nas
provas da causa, a apelação seja julgada conforme os parâmetros elaborados pela
Segunda Seção.
Ademais, diante da aplicabilidade imediata da lei nova, nos tratamentos de
caráter continuado deverão ser observados, a partir da sua vigência, os critérios
trazidos pela Lei no 14.454/2022:

"Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou
odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste
artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde,
baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista
recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em
saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também
para seus nacionais".

Como se verifica, a inovação normativa praticamente positivou os critérios
delineados pela Segunda Seção do STJ.
Em outras palavras, a Lei no 14.454/2022 promoveu alteração na Lei no
9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou
tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde Suplementar.
Assim, com a edição da Lei no 14.454/2022, o Rol da ANS passou por
sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo
/rol exemplificativo.
Cabe ressaltar que os efeitos práticos serão similares, isto é, tais efeitos
ultrapassam eventuais rótulos reducionistas.
A respeito, confira-se o Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde:

"Solicitado procedimento ou tratamento médico não previsto no Rol
da ANS, cabe verificar, além das condições legais descritas no artigo 10, §
13 da Lei no 9.656/98: a) se existe, para o tratamento do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol da ANS; b) se não
foi indeferida pela ANS a incorporação do procedimento ou tratamento; c) se
há expressa exclusão regulamentar ou legal em relação ao procedimento ou
tratamento solicitado; d) se há notas ou pareceres técnicos de órgãos tais
como a Conitec e o NatJus que avaliaram tecnicamente a eficácia, acurácia e
efetividade do plano terapêutico" .

Documento eletrônico VDA50127902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:33
Código de Controle do Documento: dcfb6e22-aa3d-459c-8ea5-0db52ab3ac44

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
especial, determinando o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que julgue a
apelação conforme os critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos EREsps nos
1.886.929/SP e 1.889.704/SP, prejudicadas as demais questões.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50127902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:33
Código de Controle do Documento: dcfb6e22-aa3d-459c-8ea5-0db52ab3ac44

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.931.931 / RJ
Número Registro: 2025/0167628-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08243448020238190202 202524501346 8243448020238190202
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
FERNANDA DORNELAS PARO - DF046144
LUIZ GUILHERME OLIVEIRA LEDES - DF054525
AGRAVADO
: IRACEMA GOMES BASTOS
ADVOGADA
: JOELMA GOMES DE SOUZA - RJ157134
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50972862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:55
Código de Controle do Documento: 1abb16ba-fe14-491d-b949-6f594b3a2158

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:55
Código de Controle do Documento: 1abb16ba-fe14-491d-b949-6f594b3a2158